Tribunal: TJES
Processo: 5005612-21.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DE ESPÓLIO. OCUPAÇÃO AUTORIZADA POR HERDEIRO POSSUIDOR DIRETO. POSSE DE FAVOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Espólio de Sebastião de Sá, representado por sua inventariante, contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel situado no bairro Aribiri, em Vila Velha/ES, sob o fundamento de ausência de comprovação de esbulho possessório. O Espólio sustenta que o réu invadiu o imóvel em março de 2020, realizou construções sem autorização e não poderia ocupar integralmente o bem com base em autorização concedida por herdeiro titular de apenas 25% do imóvel. O réu afirma que sua posse decorre de autorização expressa de Joarez Pereira de Sá, herdeiro que residia no imóvel havia aproximadamente 50 anos, para que ele e sua família lhe prestassem auxílio em razão de saúde fragilizada. Durante o processo, foi noticiado o falecimento de Joarez Pereira de Sá em 18/10/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação de imóvel de espólio por terceiro, autorizada por herdeiro que exercia a posse direta do bem, configura esbulho possessório apto a justificar reintegração de posse; (ii) estabelecer se o falecimento posterior do herdeiro autorizante transforma retroativamente a posse inicialmente consentida em invasão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reintegração de posse exige a comprovação da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

4. As provas testemunhais e documentais demonstram que Joarez Pereira de Sá residia no imóvel havia aproximadamente 50 anos e exercia a posse direta do bem.

5. A ocupação do réu decorre de autorização expressa concedida por Joarez Pereira de Sá, com a finalidade de permitir que o réu e sua família lhe prestassem auxílio e cuidados em razão de sua saúde debilitada.

6. A autorização concedida por herdeiro possuidor direto a terceiro para residir em imóvel comum caracteriza posse de favor e não configura, por si só, esbulho possessório.

7. A divergência entre herdeiros quanto ao uso do bem comum não torna injusta a posse de terceiro que ingressou no imóvel mediante consentimento do possuidor direto.

8. Incumbe ao autor provar que exercia posse direta sobre o imóvel e que foi dela privado por ato violento, clandestino ou precário, ônus do qual o Espólio não se desincumbiu.

9. A alegação de simulação quanto às notas fiscais de materiais de construção não prevalece diante da confirmação de que Joarez Pereira de Sá contraiu empréstimos consignados para realizar as obras.

10. O falecimento posterior de Joarez Pereira de Sá extingue a autorização pessoal concedida ao réu, mas não retroage para transformar em invasão uma posse que nasceu lícita e consentida.

11. Eventual discussão sobre extinção de comodato precário, uso do bem comum ou domínio deve ser deduzida em via própria, não sendo cabível reconhecer esbulho inicial inexistente na ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação de imóvel comum por terceiro, autorizada por herdeiro que exerce a posse direta do bem, caracteriza posse de favor e não configura esbulho possessório.

2. A divergência entre herdeiros sobre o uso de imóvel de espólio não torna injusta a posse de terceiro que ingressou no bem por consentimento do possuidor direto.

3. O falecimento posterior do herdeiro autorizante não retroage para converter posse inicialmente lícita e consentida em invasão.

4. A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC impede a procedência do pedido de reintegração de posse.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005612-21.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIENE DE SA VARGAS e outros

APELADO: Em segredo de justiça e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DE ESPÓLIO. OCUPAÇÃO AUTORIZADA POR HERDEIRO POSSUIDOR DIRETO. POSSE DE FAVOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Espólio de Sebastião de Sá, representado por sua inventariante, contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel situado no bairro Aribiri, em Vila Velha/ES, sob o fundamento de ausência de comprovação de esbulho possessório. O Espólio sustenta que o réu invadiu o imóvel em março de 2020, realizou construções sem autorização e não poderia ocupar integralmente o bem com base em autorização concedida por herdeiro titular de apenas 25% do imóvel. O réu afirma que sua posse decorre de autorização expressa de Joarez Pereira de Sá, herdeiro que residia no imóvel havia aproximadamente 50 anos, para que ele e sua família lhe prestassem auxílio em razão de saúde fragilizada. Durante o processo, foi noticiado o falecimento de Joarez Pereira de Sá em 18/10/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação de imóvel de espólio por terceiro, autorizada por herdeiro que exercia a posse direta do bem, configura esbulho possessório apto a justificar reintegração de posse; (ii) estabelecer se o falecimento posterior do herdeiro autorizante transforma retroativamente a posse inicialmente consentida em invasão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reintegração de posse exige a comprovação da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

4. As provas testemunhais e documentais demonstram que Joarez Pereira de Sá residia no imóvel havia aproximadamente 50 anos e exercia a posse direta do bem.

5. A ocupação do réu decorre de autorização expressa concedida por Joarez Pereira de Sá, com a finalidade de permitir que o réu e sua família lhe prestassem auxílio e cuidados em razão de sua saúde debilitada.

6. A autorização concedida por herdeiro possuidor direto a terceiro para residir em imóvel comum caracteriza posse de favor e não configura, por si só, esbulho possessório.

7. A divergência entre herdeiros quanto ao uso do bem comum não torna injusta a posse de terceiro que ingressou no imóvel mediante consentimento do possuidor direto.

8. Incumbe ao autor provar que exercia posse direta sobre o imóvel e que foi dela privado por ato violento, clandestino ou precário, ônus do qual o Espólio não se desincumbiu.

9. A alegação de simulação quanto às notas fiscais de materiais de construção não prevalece diante da confirmação de que Joarez Pereira de Sá contraiu empréstimos consignados para realizar as obras.

10. O falecimento posterior de Joarez Pereira de Sá extingue a autorização pessoal concedida ao réu, mas não retroage para transformar em invasão uma posse que nasceu lícita e consentida.

11. Eventual discussão sobre extinção de comodato precário, uso do bem comum ou domínio deve ser deduzida em via própria, não sendo cabível reconhecer esbulho inicial inexistente na ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação de imóvel comum por terceiro, autorizada por herdeiro que exerce a posse direta do bem, caracteriza posse de favor e não configura esbulho possessório.

2. A divergência entre herdeiros sobre o uso de imóvel de espólio não torna injusta a posse de terceiro que ingressou no bem por consentimento do possuidor direto.

3. O falecimento posterior do herdeiro autorizante não retroage para converter posse inicialmente lícita e consentida em invasão.

4. A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC impede a procedência do pedido de reintegração de posse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SÁ
, representado pela inventariante Juliene de Sá Vargas, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha. A decisão de primeiro grau julgou improcedente o pedido de Reintegração de Posse de imóvel situado no bairro Aribiri, Vila Velha/ES, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o esbulho possessório.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o Apelado invadiu o imóvel em março de 2020 e realizou construções sem autorização do espólio. Argumenta que o herdeiro Joarez Pereira de Sá possuía apenas 25% do bem e não poderia autorizar a ocupação integral por terceiro.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reafirmando que sua posse decorre de autorização expressa do Sr. Joarez, herdeiro que residia no local há décadas. Durante o curso processual, foi noticiado o falecimento do Sr. Joarez em 18/10/2025.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SÁ
, representado pela inventariante Juliene de Sá Vargas, em face de
JUDISMAR GOMES CASOTTI
.

O imóvel em disputa situa-se na Rua 02 de Fevereiro, nº 25 (ou s/n), no bairro Aribiri, em Vila Velha/ES.

O Espólio sustenta que o requerido teria invadido o imóvel em março de 2020. Afirma que o réu construiu ilegalmente uma residência no pavimento superior do terreno e lá se instalou com sua família, sem o consentimento dos demais herdeiros, o que configuraria esbulho possessório.

O réu contesta a alegação de invasão, afirmando que sua posse é legítima e decorre de
autorização expressa do Sr. Joarez Pereira de Sá
. Esclarece que o Sr. Joarez, filho do falecido e herdeiro do bem, reside no local há aproximadamente 50 anos e permitiu a moradia do apelado para que este e sua família lhe prestassem auxílio e cuidados em razão de sua saúde fragilizada.

O Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha julgou o pedido
improcedente
. A fundamentação baseou-se na ausência de comprovação do esbulho, uma vez que as provas testemunhais e documentais confirmaram que a ocupação do réu era uma "posse de favor" consentida pelo possuidor direto do imóvel (Sr. Joarez).

No decorrer do trâmite processual, foi noticiado nos autos o falecimento do Sr. Joarez Pereira de Sá, ocorrido em 18/10/2025.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

A controvérsia reside na verificação dos requisitos para a reintegração de posse, previstos no
art. 561
do Código de Processo Civil, a saber:
(i)
a posse do autor,
(ii)
o esbulho praticado pelo réu,
(iii)
a data do esbulho e
(iv)
a perda da posse.

As provas colhidas, especialmente o depoimento do Sr. Joarez Pereira de Sá, demonstram que ele residia no imóvel há aproximadamente 50 anos. Restou inequívoco que o Apelado passou a ocupar o segundo pavimento da residência com a
permissão expressa
do Sr. Joarez, com o objetivo de prestar auxílio e cuidados à sua saúde debilitada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a autorização de um dos herdeiros a terceiro para residir em imóvel comum não configura esbulho possessório, tratando-se de posse de favor. Como bem destacado nas contrarrazões, a divergência entre herdeiros sobre o uso do bem não torna a posse do terceiro injusta.

Incumbia à parte autora (Apelante) provar que exercia a posse direta e que esta foi subtraída de forma violenta, clandestina ou precária. Entretanto, o que se observa é que
o Espólio nunca deteve a posse direta do bem
, a qual era exercida exclusivamente pelo herdeiro Joarez desde o falecimento de seus pais.

A alegação de que as notas fiscais de materiais de construção estariam em nome de Joarez apenas para simular a posse não subsiste diante do fato de que o próprio herdeiro confirmou ter contraído empréstimos consignados para realizar as obras. Portanto,
o Apelado ocupa o bem por mera tolerância do possuidor direto à época
.

Embora o falecimento de Joarez em outubro de 2025 extinga a autorização pessoal concedida ao Apelado, tal fato não retroage para caracterizar como "invasão" uma posse que nasceu lícita e consentida. Eventual extinção do comodato precário ou discussão sobre o domínio (propriedade) deve ser ventilada em via própria (ação petitória), e não nesta possessória onde o esbulho inicial não foi provado.

CONCLUSÃO

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte Apelante para o percentual a ser fixado sobre o valor da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar